Tribunal: TJDFT
Processo: 0746377-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição criminal apresentado de próprio punho pelo reeducando CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS. Em razão da ausência de Defesa Técnica, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que destacou: 01. Trata-se de petição de próprio punho em que o reeducando requer a análise processual acerca de diversos institutos de execução penal, em especial sobre reconhecimento de crimecontinuado.02. Em consulta ao processo de execução originário(SEEU 0075703-03.2012.8.07.0015), verifica-se que a Defensoria Pública patrocina regularmente a defesa do assistido.03. Dessa forma, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízode primeiro grau (juízo de execução), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo não seguimento da presente Petição Criminal. É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. Observa-se que o referido pedido, em linha de princípio, deveria ter sido direcionado ao Juízo da Vara de Execução Penais, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal. Conclui-se que qualquer manifestação desta instância revisora acarretará supressão de instância; medida tolhida pelo ordenamento jurídico vigente, mormente quando não vislumbradas ilegalidades aparentes. Pelo exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em tempo, remetam-se o requerimento ao Juízo da Execução da Pena. Publique-se. Intime-se. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA